Tribunal: STF
Processo: ARE 1552216
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 26KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. MULA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    2. No caso, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve ressaltaram a grande quantidade de entorpecente apreendida – 26kg (vinte e seis quilos) de maconha –, sem que tenha havido acréscimo de fundamentação em habeas corpus, técnica rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Ora, "[é] legítimo que o Tribunal, no julgamento do habeas corpus, especifique as circunstâncias já expostas pelo Juízo de origem no decreto de prisão preventiva, o que não se confunde com a vedada prática de acréscimo de fundamentos" (AgRg no RHC n. 155.837/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021). 



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    5. A alegada condição de mula não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, sendo certo, ainda, que é vedado, no âmbito restrito do habeas corpus, a análise de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.



    6. Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao recorrente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXI, da Constituição Federal, “tendo em vista que, além de chancelar a ausência de fundamentação idônea da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, se utilizou exclusivamente da quantidade de droga apreendida para manter a prisão preventiva do recorrente”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que o acórdão recorrido “acompanhou a firme jurisprudência do STF”.



    Interposto agravo em recurso extraordinário, os autos foram enviados pelo Superior Tribunal de Justiça a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, revelada pela alegação de ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, e por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado. Decretação da prisão preventiva. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.452.323-AgR, Rel. MIn. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04/12/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente